Tribunal: TJES
Processo: 5005797-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Administrativos; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005797-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - ME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETENÇÃO DE VALORES CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRABALHISTA DEFINITIVA. APÓLICES DE SEGURO GARANTINDO OS CONTRATOS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO ADMINISTRATIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em demanda promovida pela empresa Removida Emergências Médicas LTDA - ME, determinou liminarmente a desconstituição da retenção de valores do Contrato Administrativo nº 112/2018, no montante de R$ 435.533,82, bem como a proibição de novas retenções. A decisão do juízo a quo foi fundamentada na ausência de condenação trabalhista definitiva e na existência de apólices de seguro garantindo os contratos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a retenção administrativa de valores contratuais, mesmo diante da ausência de condenação trabalhista definitiva e da existência de apólices de seguro que garantam as obrigações contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de condenação trabalhista definitiva contra a empresa agravada afasta a justificativa de retenção cautelar de valores, especialmente considerando que as ações trabalhistas indicadas estão pendentes de julgamento definitivo.
4. A demonstração de apólices de seguro que garantem o cumprimento de eventuais débitos trabalhistas e previdenciários elimina o risco financeiro ao erário, assegurando a viabilidade da liberação dos valores devidos.
5. A manutenção da retenção poderia comprometer a saúde financeira da empresa agravada, prejudicando a continuidade dos serviços essenciais prestados e, consequentemente, o interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
"Tese de julgamento: 1. É ilegal a retenção de valores contratuais pelo Poder Público sem condenação judicial definitiva ou indícios concretos de omissão na fiscalização contratual. 2. A existência de apólices de seguro cobrindo os riscos contratuais é suficiente para afastar a necessidade de retenção preventiva de valores."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.742.457/CE; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001050-79.2020.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vitória/ES que, em demanda proposta pela empresa
REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - ME
, determinou liminarmente a desconstituição da retenção de valores relacionados ao Contrato Administrativo nº 112/2018, no montante de R$ 435.533,82, bem como proibiu novas retenções de valores, conforme detalhado nos autos.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de condenação trabalhista definitiva contra a agravada e na existência de apólices de seguro nos contratos celebrados entre as partes, afastando, neste momento, a justificativa para retenções administrativas realizadas pelo ente público.

O agravante sustenta, em suas razões (ID 8243527), que a retenção dos valores visa proteger o erário público de eventuais débitos trabalhistas relacionados a outro contrato firmado pela empresa agravada. Argumenta que a medida é embasada em recomendação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE/ES) e que a ausência de tal retenção pode gerar prejuízo financeiro à administração pública em razão de potenciais condenações trabalhistas.

Em contrarrazões (ID 8745895), a agravada defende a manutenção da decisão liminar, argumentando que:
(i) Não há condenação trabalhista definitiva ou culpa atribuída à administração pública por omissão na fiscalização do contrato; (ii) As apólices de seguro contratadas cobrem eventuais débitos trabalhistas e previdenciários, eliminando riscos ao erário; (iii) A manutenção da retenção compromete a saúde financeira da empresa, gerando possíveis novos litígios trabalhistas, prejudiciais tanto ao agravado quanto ao agravante.

No ID 8314227 foi proferida decisão indeferindo o efeito suspensivo pleiteado, tendo o Estado apresentado Agravo Interno contra a mesma (ID 9770064). Contrarrazões pela parte agravada respectivamente nos ID’s 8745895 (agravo de instrumento) e 9934403 (agravo interno).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vitória/ES que, em demanda proposta pela empresa
REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - ME
, determinou liminarmente a desconstituição da retenção de valores relacionados ao Contrato Administrativo nº 112/2018, no montante de R$ 435.533,82, bem como proibiu novas retenções de valores, conforme detalhado nos autos.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de condenação trabalhista definitiva contra a agravada e na existência de apólices de seguro nos contratos celebrados entre as partes, afastando, neste momento, a justificativa para retenções administrativas realizadas pelo ente público.

O agravante sustenta, em suas razões (ID 8243527), que a retenção dos valores visa proteger o erário público de eventuais débitos trabalhistas relacionados a outro contrato firmado pela empresa agravada. Argumenta que a medida é embasada em recomendação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE/ES) e que a ausência de tal retenção pode gerar prejuízo financeiro à administração pública em razão de potenciais condenações trabalhistas.

De início, verifico que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à análise da legalidade da decisão que determinou a desconstituição da retenção de valores relacionada ao Contrato Administrativo nº 112/2018, além da proibição de novas retenções.

A decisão objurgada entendeu pela inexistência, até o momento, de condenação trabalhista definitiva contra a agravada, o que torna prematura a retenção efetuada pelo ente público agravante. Ademais, destacou que os contratos celebrados estão respaldados por apólices de seguro suficientes para garantir eventuais débitos trabalhistas e previdenciários, afastando o
periculum in mora
reverso alegado pelo agravante.

Pois bem, após a devida análise da questão entendo inexistirem razões para modificação da decisão objurgada, especialmente em razão dos pontos abaixo apresentados:

Ausência de condenação trabalhista definitiva:
O próprio agravante reconhece que as ações trabalhistas mencionadas encontram-se pendentes de julgamento definitivo, não havendo, portanto, condenação que justifique a retenção de valores.

Apólices de seguro:
Restou demonstrado nos autos que os contratos administrativos estão cobertos por apólices que abrangem verbas trabalhistas e previdenciárias, o que reduz significativamente o risco de prejuízo ao erário.

Risco à continuidade do contrato:
A manutenção da retenção compromete a saúde financeira da agravada, empresa responsável pela prestação de serviços essenciais, podendo gerar novos passivos trabalhistas decorrentes da incapacidade de honrar obrigações com seus empregados, o que seria prejudicial não apenas a esta, mas ao Estado e aos cidadãos atendidos pelos serviços contratados.

Além disso, o bloqueio administrativo por precaução, sem base em condenação judicial ou em indícios claros de omissão por parte da administração pública na fiscalização dos contratos, revela-se inadequado neste momento processual, conforme jurisprudência consolidada:

AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE. CONTRATAÇÃO COM A MUNICIPALIDADE. SERVIÇOS JÁ REALIZADOS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. I - Na origem, a Associação Beneficente Cearense de Reabilitação - ABCR impetrou mandado de segurança contra ato do Secretario de Saúde do Município de Fortaleza, pretendendo receber o repasse financeiro relativo a serviços por ela prestados, decorrente de contrato entabulado entre as partes, sem a necessidade de apresentação de certidão negativa expedida pela Fazenda Pública Nacional. II - O Tribunal a quo manteve a decisão concessiva da ordem. III - Ao recurso especial interposto pela municipalidade foi negado provimento, com base na Súmula 568/STJ,
em razão da jurisprudência da Corte encontrar-se pacificada no mesmo sentido da decisão recorrida: apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público,

não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência
. Precedentes: REsp n. 1.173.735/RN, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 9/5/2014, RMS n. 53.467/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/06/2017, dentre outros. IV - Os argumentos trazidos pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento prestigiado pela decisão atacada. V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.742.457/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe de 7/6/2019.) (destaquei)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PRESTADOS.
RETENÇÃO DE PAGAMENTO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Remessa necessária e apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em mandado de segurança impetrado pela empresa SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., declarou a ilegalidade da retenção de pagamentos de serviços prestados nos contratos administrativos nº 037/2018 e 038/2018. A retenção foi baseada na falta de comprovação de regularidade fiscal, motivada pelo ajuizamento de reclamação trabalhista. A sentença determinou o repasse dos valores devidos pelos serviços efetivamente prestados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança pode ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança; (ii) estabelecer se a Administração Pública pode reter o pagamento de serviços prestados com base na falta de comprovação de regularidade fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança é adequado para impugnar a ilegalidade da retenção de pagamentos pela Administração Pública, pois o pedido da impetrante visa a liberação de valores por serviços já prestados, e não uma ação de cobrança propriamente dita.

A Administração Pública
, embora possa exigir a regularidade fiscal durante a execução do contrato,
não pode reter o pagamento pelos serviços comprovadamente prestados, sob pena de configurar enriquecimento ilícito
, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 561.262/ES) e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Apelação nº 24080048739). A reclamação trabalhista que motivou a retenção dos créditos foi objeto de acordo firmado entre as partes e está arquivada, o que elimina qualquer fundamento para a manutenção da retenção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada. Tese de julgamento: A retenção de pagamentos de serviços públicos prestados com base na ausência de comprovação de regularidade fiscal é ilegal e configura enriquecimento ilícito da Administração Pública. O mandado de segurança é instrumento adequado para questionar a retenção de pagamento quando se tratar de ato ilegal que impede o recebimento de valores já devidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 4.320/64, arts. 58 e 63; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 561.262/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31/08/2015. TJES, Apelação nº 24080048739, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 12/07/2016, DJ 18/07/2016. TJES, Agravo de Instrumento nº 5001050-79.2020.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 09/09/2020. (Data: 31/Oct/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0036446-04.2018.8.08.0024 - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Assunto: Anulação) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PRESTADO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 –
O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que, embora a Fazenda Pública possa exigir a comprovação de regularidade fiscal durante toda a vigência do contrato,
não pode reter o pagamento relativo a serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito
. 2 – Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais. (Data: 15/May/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0003615-15.2009.8.08.0024 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Assistência à Saúde) (destaquei)

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso
, mantendo a decisão liminar proferida pelo Juízo de origem em todos os seus termos, ficando prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar